Tribunal: TJPA
Processo: 0006537-48.2016.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006537-48.2016.8.14.0046
APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: HALES TEIXEIRA BOTTOS, LEODVAN DIAS SANTOS, SUELY GUERRA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO COM FULCRO NO ARTIGO 485, INCISO III DO CPC/15. DECISÃO QUE MERECE REPARO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO §1º DO ARTIGO 485 DO CPC/15. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
A extinção do processo sem resolução do mérito tendo por base os incisos II e III do art. 485 do CPC-15 só pode ser decretada se a parte, intimada pessoalmente, deixar de dar andamento no feito no prazo de quarenta e oito horas, nos termos do § 1º do mencionado diploma processual.

2.
Restando evidenciado nos autos a ausência da intimação pessoal da parte, deve-se anular a sentença, determinando o regular processamento do feito.

3. Recurso conhecido e provido à unanimidade.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO: Nº 0006537-48.2016.8.14.0046

COMARCA DE ORIGEM: RONDON DO PARÁ

APELANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

ADVOGADO: FABRÍCIO DOS REIS BRANDÃO – OAB/PA 11471

ADVOGADO: BRUNO CESAR BENTES FREITAS – OAB/PA 18475

APELADO: HALES TEIXEIRA BOTTOS E OUTROS

ADVOGADO: NÃO CONSTA DOS AUTOS

RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

R E L A T Ó R I O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da comarca de Rondon do Pará que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo Apelante em face de
HALES TEIXEIRA BOTTOS e OUTROS
, extinguiu a demanda sem resolução de mérito com fundamento no art.

485, III do NCPC.

Em suas razões recursais (Id. 2005399), a Instituição Bancária Apelante sustém não ter havido a intimação pessoal da parte, como determinado pelo §1º do art. 485 do CPC-15, o que impossibilitaria a extinção do processo sem resolução do mérito com fulcro nos incisos II e III do mesmo dispositivo. Afirma, ainda, que haveria no caso concreto o desígnio inequívoco do recorrente em obter a tutela jurisdicional, o que descaracterizaria o abandono da causa.

Ausência de apresentação de contrarrazões pela parte Apelada (id. 2005401).

Com a remessa dos autos ao segundo grau, coube-me a relatoria, tendo sido o recurso recebido em seu duplo efeito (id. 2278412).

É o relatório, apresentado em tempo hábil, para inclusão do feito em pauta de julgamento e
m Sessão Ordinária a ser realizada em 10 de março de 2020
.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora – Relatora

VOTO

V O T O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

I. DO CONHECIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recolhido conforme comprovantes de ids. 2037801 e 2037800.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.

II - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Após acurada análise dos autos verifico que merecem prevalecer os argumentos levantados pelo Apelante.

A extinção do processo sem resolução do mérito tendo por base os incisos II e III do art. 485 do CPC-15 só pode ser decretada se a parte, intimada pessoalmente, deixar de suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do § 1º do mencionado diploma processual.

Com efeito, restando evidenciado nos autos a ausência da intimação pessoal da parte, deve-se anular a sentença, determinando o regular processamento do feito. Nesse sentido:

EMENTA: EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INÉRCIA - ART. 485, III, § 1º, NCPC - INTIMAÇÃO PESSOAL - PENA DE EXTINÇÃO - AUSÊNCIA. De conformidade com o disposto no art. 485, § 1º, CPC, o juiz deverá extinguir o processo, sem resolução de mérito, determinando seu arquivamento, se a parte, intimada pessoalmente, não cumprir o despacho judicial em 5 dias. (TJ-MG - AC: 10000190971481001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 22/10/0019, Data de Publicação: 25/10/2019)

PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, II, DO CPC/15. AUSENCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE. PROVIMENTO. 1. A inexistência de intimação pessoal do autor representa óbice à extinção com base no art. 485, III, do CPC/15, ante o não cumprimento do determinado no § 1º do mesmo artigo. 2. A inobservância do procedimento caracteriza violação ao devido processo legal, sendo a sentença nula. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0001156-24.2010.8.05.0142, Relator (a): Mário Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 27/05/2019 ) (TJ-BA - APL: 00011562420108050142, Relator: Mário Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 27/05/2019)

EMENTA PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, II DO CPC. CARTA PRECATÓRIA DEVOLVIDA. AUSENCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA SE MANIFESTAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. INTELIGÊNCIA DO § 1º DO ART. 485, CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. UNANIMIDADE. I. De acordo com o art. 485, § 1º do CPC, é imprescindível que a extinção do processo, por abandono da causa, seja precedida de intimação pessoal da parte e de seu respectivo patrono para suprir a falta em 05 (cinco) dias. II. Apelação conhecida e providapara determinar o retorno dos autos ao Juízo de Direito da 2ª Vara Cível do Termo Judiciário de São Luís da Comarca da Grande Ilha, para regular prosseguimento do feito.Unanimidade. (TJ-MA - AC: 00587124420118100001 MA 0129072019, Relator: RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA, Data de Julgamento: 22/07/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/07/2019 00:00:00)

Portanto, tendo sido o processo extinto sem resolução do mérito sem a intimação pessoal do recorrente, imperiosa é a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito.

IV. DISPOSITIVO

ISTO POSTO, voto no sentido de CONHECER e PROVER o presente recurso de apelação, para anular a decisão singular objurgada, pelos fundamentos acima expostos, devendo os autos retornarem ao MM. Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É O VOTO

Sessão Ordinária do dia 10 de março de 2020

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

Belém, 03/04/2020